Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708570-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO No ID 69724264, a advogada JÉSSIVA VITORIA R. GONÇALVES, OAB/DF 74.357, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos recorrentes. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos recorrentes, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio do e-mail juntado aos autos, pois não há comprovação de envio e recebimento de correspondências relativas aos endereços físico e eletrônico descritos na procuração de ID 64462941. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 69530424. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007